Tribunal: CARF
Processo: 10166.730593/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730593/2012-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.839 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
HUMBERTO DE SOUZA FERRO JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. DEDUTIBILIDADE, REQUISITOS.
A pensão alimentícia paga em razão de acordo homologado judicialmente
somente é dedutível para fins de apuração do imposto de renda nos casos de
obrigação de direito de família. Não é dedutível o pagamento de pensão a
esposa e filhos, na constância da sociedade conjugal, e à mãe, quando esta tem
plenas condições de prover a própria subsistência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2201-003.528, proferido na Sessão de 16 de março de 2017, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730593/2012-45
Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.839 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730593/2012-45

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para restabelecer a dedutibilidade das despesas com pensão
alimentícia, despesas médicas e despesas com instrução nas DIRPF dos exercícios de
2009 e 2010. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral que negava provimento.
O Acórdão foi assim ementado:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE DIREITO.
De acordo com precedente fixado pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos
(REsp 1130545 / RJ), a revisão do lançamento com base nos arts. 145, III, e 149, VIII,
do Código Tributário Nacional está condicionada ao surgimento de fato novo, não
conhecido pela autoridade fiscal por ocasião do lançamento anterior. Nesse sentido, é
improcedente a revisão de ofício quando baseada em nova valoração jurídica de fatos
que já eram de conhecimento da administração quando do procedimento original, pois
nesse caso resta configurado o erro de direito e não erro de fato.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.
Não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os valores relativos a pensão
alimentícia decorrente de acordo homologado judicialmente, quando restar comprovado
que os pressupostos nele estabelecidos como justificativa para sua existência não
condizem com a realidade dos fatos, configurando verdadeiro abuso de direito. Também
é suficiente para afastar o direito à dedução, a comprovação de que os pagamentos de
fato nunca se realizaram, tendo em vista que os recursos nunca deixaram de integrar o
patrimônio do suposto alimentante, ou foram posteriormente devolvidos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
Justificada a aplicação da multa de 150% prevista no art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de
1996, quando comprovada a existência de abuso de direito e o ajuste entre duas ou mais
pessoas para a simulação de situação que justificaria a redução do tributo devido.
O contribuinte opôs Embargos de Declaração nos quais apontou diversas
contradições, omissões e obscuridade no Acórdão Recorrido. Em exame preliminar de
admissibilidade o recurso de embargos teve seguimento apenas quanto a alegada omissão na
discussão acerca da legitimidade da quebra do sigilo bancário, o que ensejou a prolação do
Acórdão de Embargos no 2201-004.362, na Sessão de 08 de março de 2.018, em que assim se
decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos para sanar a omissão apontada, nos termos do voto da Relatora.
O Acórdão de Embargos foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
SIGILO
BANCÁRIO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
QUEBRA.
LEGITIMIDADE.
A ocorrência de embaraço à fiscalização, caracterizada pela negativa não justificada de
fornecimento de movimentação financeira, autoriza a expedição de RMF
independentemente da existência de ato da Secretaria da Receita Federal determinando
regime especial para cumprimento das obrigações acessórias pelo sujeito passivo.
O Recurso visava rediscutir as seguintes matérias: a) incompetência da RFB para
rever sentenças judiciais prolatadas pela Justiça de Família; b) redução dos efeitos da Súmula
CARF no 29; c) falsidade documental - matéria de ordem pública; e d) inobservância da Súmula
Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.839 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730593/2012-45

CARF no 98. Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem negou
seguimento ao apelo. O Contribuinte interpôs Agrafo os quais foram parcialmente admitidos,
dando-se seguimento ao recurso apenas quanto à matéria “incompetência da RFB para rever
sentenças judiciais prolatadas pela Justiça de Família;”
Em suas razões quanto à matéria que teve seguimento o contribuinte aduz, em
síntese, que dado o monopólio da jurisdição conferido ao Poder Judiciário não compete à
administração reapreciar o que decidido pelo Poder Judiciário; que a preliminar arguida no
Recurso Voluntário questionou exatamente a competência da Receita Federal para exercer o
poder de revisão de juízo (sentença); que a relatora rejeitou a preliminar nos seguintes termos:
‘rejeito a preliminar de ofensa à coisa julgada”; que a preliminar, todavia, não foi de ofensa à
coisa julgada; que ao contrário do que fora afirmado no despacho de admissibilidade dos
embargos declaratórios, competência e coisa julgada não são “duas faces da mesma moeda”; que
o aspecto questionado por meio da preliminar em muito antecede a discussão que fora
engendrada pela Relatora a respeito do tema; que embora consabido que a sentença que institui a
obrigação alimentar não faz coisa julgada material, tal fato não autoriza a conclusão de que a
eficácia do título judicial que instituiu essa mesma obrigação pode se desconstituir por si só e
automaticamente, sem intervenção judicial; que falece competência às autoridades tributárias da
Receita Federal para rediscutir os fundamentos os fundamentos da sentença judicial prolatada
pela justiça de família, muito menos para negar-lhe eficácia jurídico-tributária;
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais aduz que a Ação de
Oferta de Alimentos ajuizada pelo contribuinte teve como fundamento o art. 24 da Lei no 5.478,
de 1.968; que, por sua vez, o art. 8o., II, “f”, da Lei no 9.250, de 1.995 admite a dedução de
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (ou a partir de 2008, por meio de escritura Pública, e que seja
determinada por norma de direito familiar; que na situação em análise, o contribuinte é casado
com a Sra. Marinete de Melo Ferro, com quem reside, salvo esporádicos afastamentos físicos
que não implicam falta de coabitação, e ingressou com ação de oferta de alimentos em favor dela
e dos filhos; que é inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e
que o responsável pelo sustento do lar tenha se retirado da residência comum; que no caso em
questão, a apresentação da petição de oferta de alimentos, sendo ela compatível com os
rendimentos e necessidades dos dependentes, o acordo seria naturalmente homologados, não
cabendo ao juiz indagar o motivo da pretensão; que se tratou de jurisdição voluntária, atividade
jurisdicional destinada a conceder a tutela a uma das partes ou a ambas, inexistindo pretensões
antagónicas; que, todavia, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de
prestar alimentos, mas de deveres decorrentes do poder familiar; que “deixar a residência”
expresso no art. 24, da Lei n] 5.478, de 1.968 pressupõe o animus de rompimento de
convivência; que no caso sob análise o contribuinte é casado, não houve dissolução da sociedade
conjugal, reside no mesmo endereço da cônjuge e dos filhos alimentandos, e decidiu ingressar
com ação de oferta e fixação de alimentos em favor dos seus filhos e esposa; que para fins
tributários, o fenômeno econômico prevalece a forma jurídica, cabendo verificar se no caso
concreto há enquadramento da situação à premissa legal vigente; que no caso concreto não se
discute conceitos de direito privado, mas a ocorrência ou não das condições para a dedução dos
valores pagos como pensão alimentícia; que a jurisprudência do CARF tem se firmado nesse
sentido.
É o relatório.

Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.839 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730593/2012-45

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria em discussão é a possibilidade de o Fisco glosar
valores pagos, a título de pensão judicial, baseado em acordo homologado judicialmente, nas
circunstâncias do caso concreto, que passo a resumir: Por meio de acordos homologados
judicialmente, o contribuinte se dispõe, voluntariamente, a pagar, à esposa, ao filho e a sua
genitora, um percentual de seu salário recebido do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a
pretexto de que os beneficiários não teriam meios para suprir seus sustentos. No caso da esposa e
filho, o fato relevante é que não houve dissolução da sociedade conjugal e todos residem no
mesmo endereço. No caso da mãe, a fiscalização demonstrou que se trata de pessoa com bens e
renda, que casada, sendo o esposo beneficiário de salário em valor considerável. O que se
discute, portanto, é se a imputação fiscal representa afronta à decisão judicial.
Inicialmente cumpre afastar a argumentação do Recorrente de que, ao referir-se à
violação da coisa julgada, o acordão recorrido teria se afastado da alegação da defesa que seria o
de incompetência da autoridade tributária para afastar decisão judicial. Ora, a premissa para que
se discuta a competência para reformar decisão judicial é a de que o procedimento fiscal, ao
realizar a glosa dos valores pagos a título de pensão alimentícia, violou a decisão judicial. É
claro que, no caso, só se pode falar em competência para afastar decisão judicial, se o
procedimento fiscal afrontou essa decisão. Ao afirmar que não houve afronta à coisa julgada, o
Acórdão Recorrido é claro ao afirmar, também, que a questão da competência não se coloca.
Vale dizer, ainda que o Acórdão Recorrido afirmasse, em resposta ao questionamento do
contribuinte, que a autoridade fiscal não é competente para reformar decisão judicial, isso em
nada alteraria o desfecho do julgamento, pois ali se concluiu que não se reformou a decisão
judicial.
Dito isso, passemos, então ao exame do mérito da questão. Essa matéria já foi
examinada neste Colegiado, que, em mais de uma oportunidade, e envolve a interpretação do art.
4o , inciso II, da Lei no 9.250, de 1995 assim dispõe sobre a matéria:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Destaquei)
O ponto relevante é o de que a pensão é dedutível quando paga em face de normas
do Direito de Família, isto é, quando haja previsão de tal pagamento e norma de Direito de
Família.
Pois bem, sobre a prestação de alimentos o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406,
de 2002 assim dispõe:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.839 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730593/2012-45

§ 1 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos
recursos da pessoa obrigada.
§ 2 Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem
os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as
circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do
cumprimento da prestação.
Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e
desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar,
obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos,
será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha
sido declarado culpado na ação de separação judicial.
O que se extrai claramente desses dispositivos é que os alimentos podem ser
pedidos por quem os necessita, ou seja, por aqueles que não podem suprir sua subsistência. No
caso de cônjuge e filhos, a prestação de alimentos pressupõe a dissolução da sociedade conjugal,
e nem poderia ser de outro modo, pois o casamento estabelece a comunhão plena de vida (art.
1.511 CC) e o dever de ambos os cônjuges de prover o sustento, guarda e educação dos filhos
(art. 1.566 CC). Ora, na constância da sociedade conjugal, portanto, a obrigação de prover o
sustento do cônjuge e dos filhos não se dá por meio de pensão alimentícia, com fundamento nos
artigos 1.694 e seguintes do Código Civil, mas diretamente, em razão do convívio.
Ora, no caso presente, trata-se de filhos menores sob a guarda do próprio
contribuinte e de esposa em relação à qual não há prova, e sequer se alega, a dissolução da
sociedade conjugal, portanto não se cogita aqui de pensão alimentícia.
No caso da mãe do autuado, embora admita-se o pagamento de pensão
alimentícia, os artigos 1.693 e 1.695 do Código Civil, acima reproduzidos, não deixam dúvidas
quanto à condição para tanto, isto é, a necessidade, caracterizada pela ausência de bens e meios
de prover a própria subsistência. Ora, no caso, como fartamente demonstrado nos autos, a
genitora tinha bens e renda, além do fato relevante de que estava casada e o cônjuge tinha renda
em “valor considerável”.
O fato de o contribuinte, voluntariamente ter proposto em juízo a homologação de
acordo em que se compromete a pagar valores a título de pensão alimentícia, não transforma
aquilo que é dado voluntariamente em obrigação do direito de família, e se é assim, não se trata
de pensão alimentícia passível de dedução para fins de imposto de renda.
O que se percebe neste caso é que o contribuinte lançou mão de um artifício para
ampliar indevidamente os limites de dedução do imposto de renda, nos casos da esposa e filhos,
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.839 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730593/2012-45

e deduzir indevidamente a mãe que, nas condições referida acima, sequer poderia ser sua
dependente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital